Tribunal: TJDFT
Processo: 0705730-91.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CRÉDITO DIREITO AO CONSUMIDOR – CDC VEÍCULOS. QUITAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. IN RE IPSA. QUANTUM. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença que declarou a inexistência de débitos, referentes a contrato de financiamento de veículo, e determinou que o réu excluísse o nome da autora de órgãos de proteção ao crédito e a baixa do gravame de alienação fiduciária, bem como, ainda, o condenou ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de dano moral.
2. O réu/recorrente suscita preliminar de inépcia da petição inicial, sob a alegação de ausência de comprovação da ocorrência de erro por parte da instituição bancária. Não obstante, tal fato constitui matéria de mérito a ser oportunamente apreciada. Preliminar de inépcia da petição inicial rejeitada.
3. A princípio, improcede o pedido de antecipação da tutela, não demonstrado o periculum in mora. Ademais, via de regra, o recurso inominado não tem efeito suspensivo, o que permite à autora executar o julgado para a satisfação do crédito.
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Observa-se que a parte autora contratou com o banco empréstimo, mediante Crédito Direto ao Consumidor – CDC VEÍCULOS -, no valor total de R$ 20.160,32, a ser quitado em 36 prestações (ID 16816695). O réu/recorrente alega a existência de débitos oriundos do atraso do pagamento de algumas parcelas, a culminar na utilização dos valores referentes às parcelas 31, 32 e 33 para pagar referido saldo, deixando tais prestações em aberto. Entretanto, verifica-se do extrato da operação de crédito (16816695 – p. 2) que, ao ser paga extemporaneamente, a parcela já é corrigida com os encargos devidos, não havendo que se falar, portanto, em saldo devedor decorrente de atraso, sobretudo ante a falta de extrato de débito detalhado. Portanto, considerando a quitação de todas as parcelas do financiamento, inclusive as de número 31, 32 e 33, conforme ID 16818695, tem-se por inexistente qualquer dívida da autora junto ao banco/réu.
6. Com efeito, mostra-se indevida a inscrição e manutenção do nome da autora em órgão de proteção ao crédito (ID 16816698 e 16816700), o que caracteriza o dano moral, que se dá in re ipsa, isto é, decorre do próprio registro.
7. O valor da indenização deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido, razão pela qual afigura-se adequado o valor fixado de R$ 3.000,00.
8. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais, pro rata, cuja exigibilidade fica suspensa para autora, por ser beneficiária de gratuidade de justiça. Sem honorários advocatícios, ante a sucumbência de ambas as partes.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.